Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGEFIS. OCUPAÇÃO IRREGULAR.ÁREA IRREGULAR. ATO DEMOLITÓRIO MANTIDO.

1. A ocupação irregular de terras públicas não gera direitos de posse ou de propriedade do particular sobre imóvel público, impassível de usucapião. 1.1. A presunção ou expectativa de regularização do terreno não dá respaldo à manutenção da área invadida, conforme precedente.

2. Não é porque o direito à moradia é amparado pela Carta Magna que se deve aceitar que o mesmo seja exercido de forma desarrazoada, por meio de invasões a áreas públicas, pois, para o exercício desse direito, deve-se atentar para as políticas públicas, que objetivam alcançar todos aqueles que se encontram na mesma situação.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.